Tribunal: TJMT
Processo: 0031639-76.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031639-76.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ACY FRANCISCO SILVA - CPF: 051.113.901-20 (APELADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PROCEDIMENTO CIRÚRGICO — AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VALOR BLOQUEADO VIA
BACEN JUD
— RETORNO DOS AUTOS PARA A DEVIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VALOR BLOQUEADO DO ERÁRIO E DISPONIBILIZADO AO TUTELADO — NECESSIDADE - CONTAS PRESTADAS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO — POSSIBILIDADE — ECONOMIA PROCESSUAL — RECURSO PROVIDO.

Imperiosa é a prestação de contas, em ação cominatória em que foi determinado o bloqueio de valores para realizar o pagamento de realização de cirurgia ante a urgência do caso e inércia do Estado, sendo cabível que a prestação de contas dos valores disponibilizados ao autor seja feita nos mesmos autos em que foi deferida a medida emergencial, em consonância com o princípio da economia processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 11838961) que, em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
, proposta por
Acy Francisco Silva
contra si, julgou procedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito, sem que o autor realizasse a devida prestação de contas do valor bloqueado nas contas públicas e transferido para realização de seu procedimento cirúrgico, em hospital particular.

Assegura que ao prolatar a sentença não foi considerado que não houve “
a prestação de contas correspondente à quantia bloqueada para fins de cumprir a obrigação requerida pelo autor, sendo inclusive prudente que a liberação de valores bloqueados ocorra tão-somente após a apresentação detalhada dos custos a serem despendidos no procedimento médico pleiteado
”.

Aduz que a prestação de contas detalhada é de suma importância para evitar o cometimento de fraudes que tornaram-se corriqueiras no “mundo das liminares de saúde”, “
sendo perfeitamente possível haver superfaturamento de preços dos procedimentos pelas empresas particulares, extrapolando em muito o valor de mercado dos serviços com consequente enriquecimento ilícito e mau emprego dos recursos públicos
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja cassada ante ausência de prestação de contas do valor disponibilizado para realização do procedimento cirúrgico do autor, tampouco se realmente foi realizada a cirurgia.

Não há contrarrazões (Id. 11838965).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento do recurso (Id. 12149983).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 30 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença (Id. 11838961) que, em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
, proposta por Acy Francisco Silva, julgou procedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito sem que o autor realizasse a devida prestação de contas do valor bloqueado nas contas públicas e transferido para realização de seu procedimento cirúrgico, em hospital particular.

Extrai-se dos autos que o apelado Acy Francisco Silva ajuizou a ação de obrigação de fazer com o objetivo de obter a determinação para que o Município de Cuiabá realizasse o procedimento de cirurgia ortopédica de artoplastia do quadril direito com implantes de prótese total, necessária ao restabelecimento de sua saúde e dignidade.

A tutela antecipada foi deferida pelo Juízo em 14/08/2013 (Id. 11837996, porém, em 27/08/2013, o autor/apelado noticiou nos autos o descumprimento da liminar pelo Município, e requereu o bloqueio online nas contas do requerido do valor correspondente ao orçamento feito pelo médico especialista, juntando três (3) orçamentos, e os dados de sua conta pessoal para depósito (Id. 11838450).

O Juízo determinou mais uma vez ao agravante o cumprimento da liminar deferida, no prazo de cinco (5) dias, sujeito ao bloqueio do orçamento apresentado pelo apelado, no valor de R$ 63.579,13 (sessenta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e treze centavos), na data de 27/08/2013 (Id. 11838453).

Em 3/9/2013, o apelado novamente noticia o descumprimento da medida liminar (Id. 11838455) e, assim, foi determinado o respectivo bloqueio pelo Juízo na mesma data, consignando na decisão que: “
a parte autora deverá fazer a prestação de contas, no prazo de 10 (dez) dias,
a contar da aquisição dos medicamentos
(sic)”. (Id. 11838457).

O valor foi efetivamente bloqueado e transferido para a conta bancária indicada pelo apelado, conforme se verifica da certidão do oficial de justiça de Id. 11838458, fls. 3, e do comprovante de depósito juntado em 10/9/2013 pelo banco pagador consoante Id. 11838477.

Em 16/12/2013, verifica-se que o apelado impugnou (Id. 11838481) a contestação do Município de Cuiabá, mas nada falou acerca da realização do procedimento cirúrgico ou prestou as devidas contas dos valores transferidos dos cofres públicos para sua conta com objetivo da consecução da cirurgia pleiteada.

Posteriormente, em 27/03/2014, a advogada do apelado, Doutora Leidineia Katia Bosi, informou que “
cientificou pessoalmente o outorgante da sua renúncia por foro íntimo
”.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no parecer do Doutor Gilberto Gomes, manifestou pela intimação do apelado para “
juntar aos autos, nota fiscal de serviços para fins de prestação de contas acerca do numerário bloqueado
e, se positivo
, confirmação da liminar deferida, em sede de julgamento antecipado da lide
(...)
extinção do feito
, (...)
Caso contrário, este Parquet protesta por nova vista
.
” (Id. 11838486).

Assim, foi determinada a intimação do apelado para constituir novo patrono nos autos, bem como prestar contas dos valores bloqueados e realização do procedimento cirúrgico, além de determinar a advogada habilitada à época, para, do mesmo modo, prestar contas dos valores disponibilizados ao autor, e da realização do procedimento. (Id. 11838487).

Realizadas as diligências, o apelado não foi encontrado (Id. 11838488 e Id. 11838958), mas a advogada atuante à época, foi intimada em 17/8/2017, e ciente ficou da determinação para prestação de contas ao Juízo (Id. 11838489).

E assim, o processo voltou concluso e foi proferida a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito. Eis o teor da sentença, na parte que interessa:

“
Como julgador, hei de analisar a questão com a sensibilidade que o caso requer, alheio a meras normas infraconstitucionais que não tem o mínimo condão de afastar o dever previsto na Constituição Federal, que não comporta restrições, fazendo valer o direito à saúde em sua plenitude, de forma a apaziguar o sofrimento da parte que recorre ao Poder Judiciário para fazer valer um direito básico, passando por uma peregrinação desnecessária, não bastasse a própria lesão ser suficiente para lhe impingir sofrimento, pois, via de regra, ninguém vem a juízo pedindo uma intervenção cirúrgica ortopédica ou colocação de prótese por mero capricho, mas sim por necessidade.

(...)

Portanto, em tendo sido comprovada a existência do quadro clinico grave do paciente, bem como a imperiosa necessidade da transferência solicitada, impõe-se a procedência do pedido formulado, e não a mera extinção do processo pelo cumprimento da obrigação, como vindicam.

(...)

Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial tão somente para consolidar os termos da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela no nascedouro destes autos. Extingo os autos com resolução de mérito nos termos no art. 487, I, do NCPC.

Sem custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa observados os critérios do (art. 85, § 3o, I, 4o, III do Código de Processo Civil).

Por estar amparada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, a presente decisão não se sujeita ao reexame necessário, de acordo com o § 4o do artigo 496 do CPC.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

P. R. I.
(...)”
. (Id. 11838960).

Pois bem.

O recurso merece provimento.

Em que pese o magistrado da instância singela afirmar “
hei de analisar a questão com a sensibilidade que o caso requer
”, não observou que em razão da tutela pretendida pelo apelado já ter sido garantida pelo bloqueio realizado nas contas públicas para o procedimento vindicado, não houve qualquer comprovação nos autos que o valor transferido para a conta bancária pessoal do autor, qual seja: R$ 63.579,13 (sessenta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e treze centavos, Id. 11838453), foi utilizada para realização da cirurgia pleiteada.

Nem mesmo a advogada do apelado, à época, devidamente intimada e ciente da determinação para prestação de contas ao Juízo, se manifestou.

Ora, é certo que a prestação de contas é necessária para comprovar que o valor bloqueado na conta do erário atinente à realização do procedimento cirúrgico pleiteado, o que pode acarretar prejuízo.

Sobre a necessidade de prestação de contas, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo tem decidido que:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU O REQUERIDO A PROVIDENCIAR CIRURGIA RENAL – DEVIDA ASSISTÊNCIA CONFORME INDICAÇÃO DO MÉDICO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO INCERTA, GENÉRICA E INDETERMINADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – TRATAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E SITUAÇÃO DESCRITA NA INICIAL – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO NO CURSO DO PROCESSO –
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO VALOR BLOQUEADO – DEVER DA PARTE
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(...)

3. Correta a decisão que determinou ao Estado que providenciasse o tratamento requerido, conforme recomendação médica, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Deve ser incluída na sentença a necessidade de prestação de contas do valor bloqueado nas contas do Estado de Mato Grosso para realização do procedimento cirúrgico.

5. Embora seja lícito ao magistrado aplicar multa cominatória em face da Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, esta somente será devida em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que, tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a quo.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0021987-35.2013.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 18 de fevereiro de 2019).

“(...)
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, responsabilidade solidária dos entes federados, sujeitos estes a figurar no polo passivo, em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015)”. Considerando que o §1o, do art. 536, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, deve ser afastada a possibilidade de bloqueio das contas públicas.
A prestação de contas consiste em providência necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do Estado e Municípios, e, quiçá inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias, e acobertadas pelo invocado direito à saúde
”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Remessa Necessária 161141/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 8 de maio de 2018).

Na hipótese, o bloqueio de verba pública foi, de fato, exceção, porquanto traduziu-se no meio admissível e eficaz para o cumprimento da obrigação de fazer, ante a compatibilidade da urgência da necessidade e o descumprimento da liminar já deferida pelo obrigado.

Todavia, não houve a prestação de contas dos valores bloqueados, ainda que alertado pelo Ministério Público em seu parecer, o qual manifestou pela intimação do apelado para a competente prestação de contas, e em caso negativo, que os autos retornassem ao
Parquet,
para evidente manifestação de providências.

A prestação de contas do dinheiro público disponibilizado ao tutelado é necessária para assegurar o controle das finanças públicas, evitando-se o desvio de verbas provenientes de decisões judiciais de bloqueios de valores diretamente das contas dos Estados e Municípios, ainda, coibir ações com intenções fraudulentas e escusas sob a justificativa da urgência do direito à saúde.

À propósito, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso já constatou, preliminarmente, nas informações referentes às recomendações e determinações advindas de auditorias operacionais, atinentes à
“judicialização das ações e serviços de saúde”
:

“(...)
Por meio de levantamentos realizados em 2015 e 2016 para atender a solicitações do TJ/MT e do MPE/MT, foi avaliado que:

em 2015 – foram avaliados processos que somaram R$ 4,98 milhões, concluindo-se que R$ 3,34 milhões (67,07%) eram indevidos em razão do sobrepreço ou da não comprovação das despesas.

em 2016 – foram avaliados processos que somaram R$ 470,60 mil, concluindo-se que R$ 373,03 mil (79,27%) eram indevidos em razão do sobrepreço ou da não comprovação das despesas.
(...)”.

Deste modo, as providências necessárias para averiguação de valor bloqueado dos cofres públicos para custear tratamento de saúde, o qual, pode ter sido utilizado para finalidade diversa, deve ser efetivado pelo Juízo, e, caso negativo, tomar as providências cabíveis à conduta do jurisdicionado, visto que, “
A natureza do bem jurídico, tutelado por antecipação, ou sua irreversibilidade não impedem, por si sós, que a parte lesada em seu patrimônio possa pleitear a restituição. Aplicação da regra neminem laedere (a ninguém prejudicar) e da vedação ao enriquecimento sem causa
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1078011/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2010).

Anoto, que o suposto desvio do dinheiro público, não necessita de processo próprio para ser verificada porquanto, do mesmo modo que a prestação de contas é realizada nos autos, a devolução dos valores nos próprios autos atende ao princípio da economia processual, facilitando o controle tanto pelas partes quanto pelo Juízo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A NECESSITADO. BLOQUEIO DE VALORES. PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS. AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE.
A prestação de contas dos valores bloqueados para aquisição de medicamentos deve ocorrer nos mesmos autos em que deferida a medida, providência que melhor atende à economia processual, facilitando o controle pelas partes e pelo juízo, desnecessária a propositura de ação autônoma, com procedimento distinto
. Precedentes do TJRGS. Agravo de instrumento provido liminarmente.
(TJ/RS, Vigésima Segunda Câmara Cível, agravo de instrumento no 70051300200, relator Desembargador Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgamento em 1o de outubro de 2012).

Em consequência, verificado que não houve a necessária prestação de contas relativa ao bloqueio e disponibilização do valor correspondente a R$ 63.579,13 (sessenta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e treze centavos, Id. 11838453), depositados na conta do apelado Acy Francisco Silva e, visando assegurar o controle das finanças públicas, a anulação da sentença e retorno dos autos à Primeira Instância para tal providência, nos mesmos autos, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para a realização da devida prestação de contas relativa ao erário público bloqueado e disponibilizado ao apelado para realização da cirurgia vindicada na ação originária, a realizar-se nos mesmos autos, sujeito às providências e penas cabíveis para ressarcimento do erário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021